Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). PAGAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO DE VALORES. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO VINCULANTE. EFEITO “EX NUNC”. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA. PROPTER LABOREM. BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO.
1. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009).
2. O STJ modulou os efeitos da decisão e firmou entendimento no sentido de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma.
3. Aplica-se o Tema 1009 ao caso concreto, tendo em vista que a ação de ressarcimento foi proposta após a publicação do acórdão paradigma.
4. A Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) tem natureza propter laborem e, por isso, é devida apenas em função do efetivo exercício do cargo (Lei Distrital no 5.105/13, art. 18).
5. Não está comprovada a boa-fé objetiva da apelante, pois o erro era perceptível e decorria apenas da consulta ao contracheque. Demonstrou-se que a apelante tinha condições de constatar que o pagamento da gratificação (GAPED) ocorreu de forma indevida.
6. Torna-se imprescindível o direito da Administração de requerer o ressarcimento do valor pago indevidamente. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.